Tribunal: TJSP
Processo: 0004539-09.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Cumprimento de sentença - Extinção – Alegação de que o cumprimento não se deu a contento uma vez que os brinquedos foram restituídos já deteriorados – Previsibilidade dessa condição diante do decurso do tempo – Sentença que determinou a perda das parcelas pagas e devolução dos bens que integravam o ponto comercial cujo contrato de compra e venda foi desfeito -

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Cumprimento de sentença - Extinção – Alegação de que o cumprimento não se deu a contento uma vez que os brinquedos foram restituídos já deteriorados – Previsibilidade dessa condição diante do decurso do tempo – Sentença que determinou a perda das parcelas pagas e devolução dos bens que integravam o ponto comercial cujo contrato de compra e venda foi desfeito - Obrigação de restituição cumprida – Recurso não provido *